Tribunal: TJDFT
Processo: 0700806-10.2019.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CURSO TÉCNICO. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. ENTREGA. AUSÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA.
1. Serviços prestados de educação profissional estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor.
2. O dano moral, passível de ser indenizado, é aquele que, transcendendo à fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impinge ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano.
3. O recebimento de diploma de curso profissionalizante é o ápice de uma trajetória de esforço tanto pessoal quanto financeiro para o estudante. Por intermédio do certificado que se catalisam as possibilidades de realização profissional e exercício da especialidade abraçada no curso.
4. Perseguir a obtenção do diploma por dois anos não se mostra razoável, mesmo que a franqueada tenha entrado em colapso financeiro e não havido comunicação da consumidora com a franqueadora. Ao consumidor não se pode imputar qualquer desídia pela demora no acionamento administrativo desta, pois não era de sua responsabilidade desvendar os laços contratuais existentes entre as apeladas. Por contrário, era de se esperar que a franqueadora, ao detectar a iminência da bancarrota da franqueada, viesse acudir os alunos consumidores que a contrataram em seu nome.
5. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
6. Recurso conhecido e provido. Majorada invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. Unânime.